Tribunal: TJDFT
Processo: 0747656-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0747656-23.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DO AMPARO DE LIMA SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA DO AMPARO DE LIMA SOUSA, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça à recorrente a consulta em psiquiatria – geral, cirurgia de embolização de aneurisma cerebral maior que 1,5 cm com colo largo e exame de ecocardiografia de estresse adulto. A recorrente, atualmente com 52 anos, possui diagnóstico de transtorno de ansiedade, com situação clínica que se agrava em razão da necessidade do tratamento de um aneurisma cerebral, caso cirúrgico, conforme laudos médicos ID 42934716 e ID 44530992. A sentença, ID 42934740, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando que o Distrito Federal forneça consulta em psiquiatria – geral, cirurgia de embolização de aneurisma cerebral maior que 1,5 cm com colo largo e exame de ecocardiografia de estresse adulto, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Secretaria de Saúde, não estipulando prazo para atendimento. Alega a recorrente que está inserida no Sistema de Regulação em lista de espera por prazo excessivo, que seu estado de saúde é urgente, necessitando da realização dos procedimentos acima descritos no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica nos relatórios médicos, que a espera prolongada tem imposto intenso sofrimento à recorrente, que apresenta sofrimento psíquico, dores físicas, e risco de piora do quadro clínico. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal providencie a realização dos procedimentos no prazo máximo de 05 dias em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade em estabelecimento da rede privada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos verifica-se que o procedimento ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE ADULTO, já foi realizado, conforme documentos ID 42934748 e ID 43814602. No tocante à realização de consulta psiquiátrica, a recorrente encontra-se inserida no Sistema de Regulação, em lista de espera, na prioridade Amarelo – urgência, desde 27/01/2021; sendo que em 25/08/2022 foi informado pela Gerência de Regulação da Secretaria de Saúde que há época a paciente encontrava-se na 280 posição, e que o tempo estimado para atendimento seria de mais 514 dias. O Ofício no 834/2022/ Central de Regulação de Cirurgias Eletivas da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID 42934718, informou em 25/08/2022 que a solicitação do procedimento cirúrgico CE – EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MAIOR QUE 1,5 CM COM COLO LARGO, foi inserido no Sistema de Regulação – SISREGIII, no dia 03/01/2022, em prioridade Amarelo, e há época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em dezembro/2020 para mesma prioridade clínica. Verifico que há urgência na disponibilização dos procedimentos solicitados, em especial a realização de cirurgia. Em 13/03/2023, foi anexado novo relatório prescrito por médico do Hospital de Base do Distrito Federal, ID 44530992, noticiando risco de morte, ou sequela neurológica grave e irreversível, pois a paciente segue na fila de espera desde janeiro de 2022. Nos termos do Enunciado N.o 93 do CNJ: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. A recorrente aguarda agendamento de consulta psiquiátrica desde 27/01/2021, há muito mais de 100 dias, bem como a realização de procedimento cirúrgico desde 03/01/2022, há muito mais de 180 dias. Dessa forma, configura-se excessiva à espera da recorrente para realização da consulta psiquiátrica e da embolização de aneurisma cerebral maior que 1,5 cm com colo largo; restando caracterizada a urgência, sobretudo em razão do risco de morte, ou sequela neurológica grave e irreversível, o que evidencia dano irreparável caso não seja realizada a cirurgia. É importante salientar que a saúde, enquanto questão de política pública inerente ao Poder Executivo, também é direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo e qualquer cidadão brasileiro, cabendo, portanto, ao Poder Judiciário, uma vez para tanto provocado, manifestar-se com a devida efetividade. Diante do exposto, defiro o pedido de Tutela Recursal e determino que o Distrito Federal forneça a CONSULTA EM PSIQUIATRIA GERAL, e a CIRURGIA DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MAIOR QUE 1,5 CM COM COLO LARGO à recorrente, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, seja pela rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às suas expensas. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Cumpra-se com urgência. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 16 de março de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito